Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA CRUZ DA SILVA - CPF: 848.656.951-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, em razão de descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC, contratado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

A autora alegou ter aderido à oferta de empréstimo consignado, mas recebeu valores por TED, vinculados a cartão de crédito, sem recebimento de contrato claro ou faturas. Sustenta não ter sido informada adequadamente sobre a natureza da contratação, que resultou em dívida de valor superior ao montante efetivamente disponibilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação na modalidade cartão de crédito com RMC foi válida e precedida do devido dever de informação, nos termos do CDC; e
(ii) saber se a diferença entre o valor recebido e o montante pago pela consumidora configura abusividade contratual a justificar a restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante nos autos comprova a contratação da modalidade cartão de crédito consignado, a transferência de valores por TED à conta da autora e a utilização ativa do cartão para saques e compras, o que afasta a alegação de desconhecimento contratual.

Conforme fundamentação da sentença recorrida, a autora anuiu expressamente aos termos contratuais e usufruiu do crédito disponibilizado, não sendo identificada falha no dever de informação a ensejar nulidade contratual.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da contratação do cartão de crédito com RMC quando demonstrado o consentimento e uso do produto financeiro, afastando, na espécie, a alegação de vício de consentimento ou prática abusiva.

A alegação de dívida impagável não se sustenta, diante da inexistência de prova concreta de encargos superiores à média de mercado, sendo certo que a contratação de crédito rotativo implica amortização mais lenta e incidência de encargos sobre saldo remanescente.

Ausente comprovação de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando demonstrado o consentimento do consumidor e a utilização do crédito disponibilizado. 2. Não configura abusividade o pagamento de valores superiores ao inicialmente recebido, quando não comprovado excesso de encargos ou vício no consentimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônia Aparecida Cruz da Silva contra sentença pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi vinculada, sem adequada informação, a cartão de crédito consignado, o que configuraria falha no dever de informação. Afirma que a operação foi concretizada por TED, com crédito único em conta e posterior cobrança por fatura de cartão, de modo que a avença teria, em verdade, natureza de empréstimo e violaria os limites da margem consignável.

Aduz que o Termo de Adesão seria confuso, por tratar de modalidades distintas e não indicar de forma clara a taxa de juros e a capitalização, em afronta ao art. 52 do CDC. Assevera que a sistemática de reserva de margem consignável (RMC) teria gerado dívida impagável, pois os descontos mensais não amortizam o principal, impondo onerosidade excessiva, razão pela qual requer a conversão do ajuste em empréstimo consignado.

Aponta que, embora tenha recebido o valor de R$ 6.106,41, já suportou descontos de R$ 21.653,42, sem redução do saldo devedor, o que evidenciaria a abusividade dos encargos. Pugna, assim, pela nulidade das cláusulas relativas à RMC, com revisão dos juros à taxa média de mercado (ou àquela prevista na IN 28/2008 do INSS), sem capitalização, e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id.336294926).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônia Aparecida Cruz da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., aduziu que aderiu por intermédio de correspondente bancário, a oferta de “empréstimo consignado” com desconto em folha, mas, na prática, a instituição realizou operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com liberação do valor exclusivamente por TED em sua conta (seis transferências, totalizando R$ 6.106,41), sem envio de faturas nem entrega de contrato claro.

Relata que, desde janeiro de 2011 até março de 2022, vem sofrendo descontos mensais em sua remuneração sob a rubrica “cartão de crédito”, já contabilizando 134 parcelas, no montante atualizado de R$ 21.653,42, ainda com saldo devedor informado em R$ 3.330,55, o que, em seu sentir, revela a natureza abusiva e a “dívida infinita” decorrente da operação, descoberta apenas após reclamação administrativa perante o PROCON/MT, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi vinculada, sem adequada informação, a cartão de crédito consignado, o que configuraria falha no dever de informação. Afirma que a operação foi concretizada por TED, com crédito único em conta e posterior cobrança por fatura de cartão, de modo que a avença teria, em verdade, natureza de empréstimo e violaria os limites da margem consignável.

Aduz que o Termo de Adesão seria confuso, por tratar de modalidades distintas e não indicar de forma clara a taxa de juros e a capitalização, em afronta ao art. 52 do CDC. Assevera que a sistemática de reserva de margem consignável (RMC) teria gerado dívida impagável, pois os descontos mensais não amortizam o principal, impondo onerosidade excessiva, razão pela qual requer a conversão do ajuste em empréstimo consignado.

Aponta que, embora tenha recebido o valor de R$ 6.106,41, já suportou descontos de R$ 21.653,42, sem redução do saldo devedor, o que evidenciaria a abusividade dos encargos. Pugna, assim, pela nulidade das cláusulas relativas à RMC, com revisão dos juros à taxa média de mercado (ou àquela prevista na IN 28/2008 do INSS), sem capitalização, e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e indenização por dano moral.

Pois bem. Cumpre inicialmente consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja legalidade, clareza das cláusulas contratuais e ciência da parte consumidora são contestadas pela apelante.

In casu
, analisando os autos, verifica-se que a documentação acostada pelo banco termo de adesão assinado pela autora, comprovantes de transferência dos valores mediante TED, bem como faturas com lançamentos de operações típicas de cartão de crédito confirma que a autora não apenas anuiu com os termos do negócio jurídico, como também usufruiu ativamente do crédito concedido.

Consoante bem destacado pelo juízo de origem:

“Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte requerente possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado,
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para saques e

compras das mais variadas espécies
,
conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos (Id. 105315485 e Id. 105315484 – Pág. 8/16)

Comprovou-se, ainda, que
os referidos saques se deram em favor da parte requerente já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente (Id. 105315484 – Pág. 8/10)
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.”
(id. 336294921).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho e o teor do contrato evidenciam, de forma clara, a natureza de cartão de crédito consignado com RMC. Embora se possa admitir, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, presunção relativa de dificuldade de compreensão plena dos termos contratuais, a mera alegação abstrata de desconhecimento não é suficiente para ensejar a declaração de nulidade de relação jurídica cuja existência e utilização do produto são confessadas.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que toca à alegada abusividade dos encargos e à afirmação de “dívida impagável”, cumpre salientar que o simples fato de o valor global pago ao longo do tempo superar, em muito, o montante inicialmente disponibilizado não basta, por si, para caracterizar ilegalidade ou onerosidade excessiva, especialmente em se tratando de crédito rotativo, no qual a amortização do principal é mais lenta e os juros incidem sobre o saldo remanescente.

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, aliada à demonstração da utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado consubstanciam exercício regular de direito, não havendo falar sequer em conversão do ajuste para empréstimo consignado, tampouco em revisão genérica do contrato, por ausência de prova concreta de encargos abusivos em descompasso com a média de mercado.

Logo, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026